Tribunal: STF
Processo: ADI 6671
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, consta expressamente a inexistência de ofensa ao §2° do art. 98 da Constituição da República no processo legislativo originário das normas questionadas.



    2. A unanimidade dos Ministros deste Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade formal das Leis n. 20.500/2020 e n. 20.504/2020 do Paraná.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes na espécie. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.